Tribunal: TCU
Processo: 015.014/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52023, modalidade Concorrência e Uasg 452512 (Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINALCTA 166, MUNICÍPIO DE CANTÁ, CONVÊNIO No 924172/2021 -MD/ PROGRAMA CALHA NORTE com valor estimado foi de R$ 5.006.246,86 (CINCO MILHÕES, SEIS MIL, UZENTOS E QUARENTA E SEIS REAISE OITENTA E SEIS CENTAVOS))

Inteiro teor:
Acórdão 7735/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 5/2023 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantá/RR, com valor estimado de R$ 5.006.246,86, cujo objeto é a execução de serviços de engenharia para a recuperação de estrada vicinal CTA 166, município de Cantá, Convênio 924172/2021 - MD/Programa Calha Norte. Considerando que a representante alegou, em suma, ter sido inabilitada indevidamente devido a questões relacionadas às suas demonstrações financeiras do exercício de 2022, mais especificamente pela ausência de notas explicativas ao balanço patrimonial e pela falta de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e importantes para a transparência e adequada avaliação da situação financeira das empresas que participam de licitações; ii) conforme o item 6.1.4, "c", do edital, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis exigidos para a habilitação deveriam referir-se ao exercício de 2022 (peça 11, p. 9) e, de acordo com o art. 5o da Instrução Normativa RFB 2.003/2021, vigente à época, a ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Contábil até o último dia útil de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração. Portanto, o prazo para a entrega da escrituração referente ao exercício de 2022 expirou em 31/5/2023. Como a sessão de recebimento dos envelopes de habilitação ocorreu em 31/1/2024 (peça 11, p. 3), o prazo para a transmissão da ECD referente ao exercício de 2022 já havia sido ultrapassado, sendo, assim, improcedente a alegação da representante nesse aspecto; considerando, no entanto, que a ausência de Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis poderia ser sanada por meio de diligência posterior, desde que essa ação não implicasse na inserção de novos documentos ou violasse a igualdade entre os concorrentes, devendo-se dar ciência ao município sobre a omissão dessa providência; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) dar ciência à Prefeitura Municipal de Cantá/RR sobre a seguinte falha, identificada na Concorrência 5/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a eventual ausência de Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis de licitante pode ser sanada por meio de diligência posterior, desde que essa ação não implique a inserção de novos documentos ou viole a igualdade entre os concorrentes, nos termos do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, do item 18.3 do edital e dos Acórdão 2873/2014-TCU-Plenário (Rel. Min. Augusto Sherman) e 4.063/2020-TCU-Plenário (Rel. Min. Raimundo Carreiro); e) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.014/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Cantá/RR. 1.2. Representante: JB Serviços Eireli. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Danilo José de Melo (2345/OAB-RR), representando JB Serviços Eireli; Henrique Keisuke Sadamatsu (208-A/OAB-RR), representando Prefeitura Municipal de Cantá/RR. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.